Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711178-67.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: JOAQUIM GOMES COSTA NETO APELANTE: ALMEIDA PALMEIRA E SILVA ADVOGADOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença, declarou a obrigação satisfeita pelo pagamento e rejeitou a impugnação ao excesso de execução (id 65227902). O apelado postulou nas contrarrazões o não conhecimento da apelação interposta, sob o argumento de que o apelante não apresentou os motivos para a reforma da sentença, limitou-se a repetir as mesmas fundamentações dos embargos de declaração opostos contra a sentença (id 65229018). Intime-se o apelante para manifestar-se acerca da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator